Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 370 do Código de Processo Civil e seu parágrafo único, confere ao magistrado poderes para buscar a verdade real dos fatos, não o obrigando a julgar apenas com base nas provas produzidas pelas partes. Preliminar de nulidade para que o feito seja convertido em diligência rejeitada.
2. Conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se por defeitos na prestação dos serviços independentemente da existência de culpa.
3. A respeito de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
5. O ônus probatório do réu foi insuficientemente exercido, uma vez que no curso da instrução processual não demonstrou a existência do vínculo contratual entre as partes ou o cabimento da cobrança. Deixou, dessa forma, de comprovar que o defeito no serviço inexistiu ou que ocorreu culpa exclusiva do apelado ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. O caso sob exame, em que o autor/apelante, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de contratos fraudulentos, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
7. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco apelado em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), tal como arbitrado em primeira instância, valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor/apelado, sem que se configure enriquecimento sem causa.
8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.